Tribunal: TJSP
Processo: 0037922-80.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS, REVISÃO JUDICIAL DO PREÇO CONTRATADO. MULTA RESCISÓRIA, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de indícios de amizade íntima. Fato de a magistrada estar subordinada

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS, REVISÃO JUDICIAL DO PREÇO CONTRATADO. MULTA RESCISÓRIA, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de indícios de amizade íntima. Fato de a magistrada estar subordinada administrativamente à Desembargadora, fundadora da banca de advogados que patrocina a parte adversa, não enseja a sua imparcialidade. Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Inexistência de conduta justificadora do afastamento do juiz natural. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisão contrária ao interesse dos excipientes. Eventual inconformismo a ser veiculado por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. EXCEÇÃO REJEITADA.